Tribunal: STF
Processo: HC 69772
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA
DE  JUSTIFICATIVA PARA  SUA  SUBSISTENCIA. DEFERIMENTO  PARCIAL DA
ORDEM.
         Pedido  de trancamento da  ação penal  por falta de justa
causa  e, alternativamente,  de  nulidade do  decreto  de custodia
preventiva.
         Impossibilidade  da concessão da ordem no topico relativo
a  ação penal, frente a necessidade de averiguação do envolvimento
do paciente no delito. Deferimento do pedido residual - visto que
injustificada  a decretação  do  encarceramento processual - , de
modo que o paciente responda ao processo em liberdade.